Tribunal: TJSP
Processo: 2044636-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Marca - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral – Tutela de urgência deferida pelo juízo "a quo", determinando à requerida que abstivesse de utilizar a marca da autora em até 15 dias –

Insurgência – Procedência – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil – Marca mista – Falta de identidade visual entre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Marca - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral – Tutela de urgência deferida pelo juízo "a quo", determinando à requerida que abstivesse de utilizar a marca da autora em até 15 dias –

Insurgência – Procedência – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil – Marca mista – Falta de identidade visual entre logotipos que não demonstra, "ictu oculi", a potencialidade de causar confusão entre consumidores –

Atuações em praças mercadológicas diversas – Perigo de dano reverso à recorrente – Efeito suspensivo confirmado –

Decisão de primeiro grau reformada – Recurso provido -